Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-46.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000746-46.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 106.719.001-53 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo tramitou perante a Vara Especializada de Fazenda Pública e não foi processado em Juizado de Fazenda Pública. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. 2. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ, nos autos da
Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito
sob n° 1000746-46.2021.8.11.0028, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos exordiais para isentar o requerente da contribuição do imposto de renda a partir de 2006 e FIXAR a contribuição previdenciária do autor em 11% (onze por cento), de 2006 a 09/08/2020 e alíquota de 14% (quatorze por cento) a partir de 10/08/2020, ante a alteração trazida pela Lei Complementar no 700/2021.

Inconformada, a parte Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, almejando a reforma da sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Recorrida apresentou suas Contrarrazões, requerendo o não provimento do Recurso Inominado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou social a ensejar sua intervenção, conforme id. 152741154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preliminarmente verifico que a presente ação tramitou perante a VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ.

Não há em nenhuma peça do processo indicação de que a ação tenha sido processada em um Juizado da Fazenda Pública.

Assim, o recurso cabível contra a sentença que julgou o processo é Recurso de Apelação – que deveria ser encaminhado para este Tribunal de Justiça.

No entanto a parte recorrente interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Considerando que não há divergência jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso cabível deve-se considerar caracterizada a hipótese de erro grosseiro na interposição de recurso inominado e não de recurso de apelação, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que seja conhecido o recurso e julgado o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria acerca desse tema:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. 1. O ato judicial que julgou procedente o pedido tem natureza de sentença, sendo, por isso mesmo, impugnável via apelação. 2. Desse modo, não havendo divergência quanto ao recurso cabível, a equívoca interposição de “recurso inominado”, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial Federal, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso de apelação não conhecido. (TRF1 6a Turma AC 0032458-12.2008.4.01.3400, relator Juiz Federal convocado Marcos Augusto de Sousa, julgado em 1o.08.2011)”

Assim, é evidente que o recurso não merece conhecimento.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023